Tribunal: TJMT
Processo: 1033164-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033164-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL VENTURELI DE SOUZA - CPF: 060.534.351-98 (AGRAVADO), JOSIANE QUADRO DA SILVA - CPF: 061.347.841-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OTAVIO RUBENS DA SILVA - CPF: 061.104.311-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1033164-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL VENTURELI DE SOUZA

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA DO AGRAVADO NO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que revogou a monitoração eletrônica do reeducando Rafael Ventureli de Souza, imposta como condição ao cumprimento da pena no regime semiaberto. A decisão questionada fundamentou-se no sentido de que a medida de fiscalização não se mostrava necessária diante da ausência de registros de novos ilícitos e do comprometimento do apenado com o cumprimento das condições impostas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a revogação da tornozeleira eletrônica afronta os princípios da segurança pública e da fiscalização da pena ou se está alinhada com os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e ressocialização do condenado.

III. Razões de decidir

3.1. Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, a submissão do apenado ao monitoramento eletrônico configura medida de natureza excepcional, cuja imposição demanda decisão devidamente fundamentada na imprescindibilidade da fiscalização remota, à luz das peculiaridades do caso concreto.

3.2. O apenado encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, sem registros de reiterações delitivas, exercendo atividade laborativa lícita e comparecendo regularmente em juízo, de modo que, ausentes elementos concretos que evidenciem risco à execução da pena, mostra-se desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico.

3.3. A decisão de revogar o monitoramento eletrônico encontra amparo no art. 146-D da Lei de Execução Penal, que permite a retirada da medida em casos que não representam risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: “A imposição do monitoramento eletrônico na execução penal deve observar os princípios da individualização da pena e da ressocialização, exigindo fundamentação específica que demonstre sua necessidade, podendo ser revogado quando ausente justificativa concreta para a sua manutenção”.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018902-64.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1023306-32.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1024849-02.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1033164-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA: RAFAEL VENTURELI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, no PEP n. 2000043-64.2021.8.11.0007, que retirou a monitoração eletrônica do reeducando RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, estabelecida como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Nas suas razões, assevera que: 1) a utilização do monitoramento eletrônico é necessária a fim de que
“seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena, com a fiscalização das demais condições a serem fixadas no regime semiaberto, assegurando a dignidade do monitorado, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, especialmente buscando evitar a reincidência de infração penal da mesma natureza ou de natureza diversa, sem descurar da segurança da sociedade
”; 2) o agravado praticou crime equiparado a hediondo [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e “
possui certa expertise e habilidade em relação ao tráfico de drogas [...] de modo que se mostra totalmente necessária a utilização do monitoramento [...] para que não venha cometer outros crimes”
; 3) o reeducando “
não vem cumprindo regularmente suas obrigações, seja de manutenção da bateria do equipamento [...] ou seu comparecimento em locais proibidos [...], deixou a bateria esgotar diversas vezes [...]”
[doc. digital n. 253737690].

A Defensoria Pública Estadual rechaçou os clamores recursais, manifestando-se pela preservação da decisão impugnada
[doc. digital n. 253737698]
.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 253737681].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo improvimento do recurso acusatório
[doc. digital n. 265399256].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1033164-19.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que RAFAEL VENTURELI DE SOUZA foi condenado à pena unificada de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], cujo trânsito em julgado se deu em 18 de maio de 2021.

Após o cumprimento de parte da pena em prisão domiciliar e outra no regime fechado, foi-lhe concedido o direito de progressão para o semiaberto, conforme se vê na decisão prolatada em 16 de novembro de 2022 [mov. 80.1 – SEEU].

Além disso, o Juízo das Execuções Penais de Alta Floresta/MT fixou as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime intermediário,
verbis
:

“a) DEVERÁ comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e endereço;

b) O reeducando NÃO PODERÁ ausentar-se da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem autorização do Juízo;

c) recolhimento domiciliar noturno das 19horas às 05horas, bem como nos finais de semana e dias de folga;

d) Não cometer novo delito;

e) monitoramento eletrônico”.

Em petição protocolizada no dia 2 de dezembro de 2022, a defesa de RAFAEL informou seu endereço atual e solicitou autorização para incluir dois endereços adicionais nos quais poderia, ocasionalmente, pernoitar [residência de sua amásia e seu local de trabalho] [mov. 86.1 – SEEU].

Na data de 15 de fevereiro de 2023, o Ministério Público solicitou a homologação de 131 (cento e trinta e um) dias de trabalho e a remição de 43 (quarenta e três) dias da pena. Além disso, não se opôs à autorização para que RAFAEL pernoitasse nos endereços informados. Por fim, requereu a realização de novo cálculo da pena privativa de liberdade e de multa [mov. 98.1 – SEEU].

Neste ínterim, foram juntadas as certidões de apresentação do reeducando em juízo nos períodos de 15.12.2022 a 19.4.2023 e 24.5.2023 a 13.12.2023 [mov. 101-104 / 106-112 – SEEU].

Em 31 de janeiro de 2024, a Defensoria Pública, assistindo o agravado, requereu – dentre outros pedidos – a revogação do monitoramento eletrônico [mov. 114.1 – SEEU].

Intimado a se manifestar, o Ministério Público quedou-se silente.

Após declarar remidos 43 (quarenta e três) dias de pena, o Juízo das Execuções Penais, Tibério de Lucena Batista, revogou o monitoramento eletrônico do reeducando, nestes termos:

“Observado que o reeducando está cumprindo pena no regime semiaberto harmonizado com uso de monitoramento eletrônico.

Foi regularmente admoestado das condições do regime, conforme termo de compromisso assinado e coligido nos autos.

No entanto cumpre a este Juízo trazer à tona que a tornozeleira eletrônica era desde o início dispensável no presente caso
.

A monitoração eletrônica foi a alternativa encontrada pelo Poder Executivo para suprir a sua própria desídia em não fornecer locais adequados para que o cumprimento da pena privativa liberdade ocorra de maneira regular conforme a Lei estabelece.

E ainda assim em certos casos excepcionais para não tornar corriqueiro um equipamento severamente estigmatizante para casos em que não se revelar condizente ou proporcional.

Uma realidade deficiente, que busca suprir sua lacuna monitorando os reeducandos em tempo integral por meio da tornozeleira, buscando assim obter uma avaliação de seu comportamento em liberdade ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho e até mesmo nos estudos, na vida social, em razão do próprio estigma e do preconceito existente.

A discriminação não é só velada, ela é direta e frontal, a contribuir decisivamente para o recrudescimento da reincidência.

Em regra, sem uma consciência amadurecida e comprometida, dificilmente alguém arranja colocação no mercado de trabalho, moradia, envolvimento social a quem tem no pé uma tornozeleira a apontar sua mácula criminal como uma marca quase estratificada de aceitação na comunidade em geral.

Deve ser pensada e efetivada com cautela e segurança, para os casos em que a lógica da vigilância seja primordial, malgrado o estigma, para a tranquilidade social e a segurança pública, que dizem respeito, em última análise, ao controle imprescindível e à harmonia da ordem pública.

No caso, não há nos autos qualquer notícia sobre o envolvimento dele em novos fatos delituosos, decorrido considerável tempo, o que não o desonera de cumprir com suas obrigações, mas também estimula a moderação dos mecanismos na repressão imposta. Retribuição também há de ser adequada
.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa necessidade de instalar o monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal. Aliás, o art. 146-B da Lei de Execução Penal, dispõe que “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica”.

Ou seja, a Lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido. Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma Lei [...].

Ou seja, cessar o seu uso por ser inadequada e desproporcional, dado o comportamento profissional e social do reeducando, sem sinais de envolvimento com a criminalidade; e desnecessária, tendo em vista os ilícitos pelos quais decota a pena e a quantidade desta, sem falar na questão do rigor no estabelecimento do regime inicial quando a quase totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e aquelas do art. 42 da Lei n.° 11.343/2006.

Mandamento geral como princípio que se espraia para todo o sistema processual, diretamente vinculado mormente aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e incidente também neste âmbito processual penal por força autorizativa expressa do disposto no art. 3.° do CPP, preconizado o art. 8.° do CPC: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Assim deve ser feito.

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum libertatis, ainda que este seja próprio das medidas cautelares.

O princípio da humanidade, que abraça o critério da ressocialização, tem que ser enfatizado nessa fase da execução penal. O reeducando está trabalhando, não há notícia de desvirtualização na sua conduta.

Não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, não há porque dificultar a vida de quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de um egresso brasileiro bem intencionado.

Desse modo, a condição estabelecida para uso da monitoração eletrônica deve ser revogada e, por conseguinte, não subsistem os motivos levantados para designação da audiência de justificação requerida
.

Não de descura que a igualdade de tratamento é princípio maior e de suma importância na execução penal, em cotejo com a individualização da pena e o dever de evitar a estigmatização.

Dispositivo [...]

1. REVOGO a condição de fiscalização da pena do reeducando Rafael Ventureli de Souza por monitoramento eletrônico, como forma de viabilizar/manter a reinserção social do apenado e sua sustentação no mercado de trabalho, dada a desproporcionalidade, a razoabilidade, a igualdade e a individualização da pena, com fulcro nos arts. 146-B da LEP e 630 da CNGC/MT. Defiro ainda o pedido de autorização para trabalho no local AGROPECUÁRIA SANTA CLARA (endereço já informado) e FAZENDA ZONTA BRITO, situado á Rodovia MT 208, podendo ali ficar por até 25 dias/mês, e no repouso noturno ficará em sua residência quando estiver em Alta Floresta/MT o que deverá ser devidamente justificado nos autos.

2. Determinar seja comunicado à Central de Monitoramento Eletrônico local acerca da presente decisão com a máxima urgência, de modo que, comparecendo o apenado, seja-lhe retirada a tornozeleira, servindo-se esta decisão como ordem e mandado.

3. Mantidas inalteradas as demais condições para cumprimento da pena no regime semiaberto (exceto o uso da tornozeleira eletrônica), o que deve, no mais, ser respeitado com o rigor devido pelo reeducando.

4. Determinar a intimação pessoal do reeducando para dar continuidade ao cumprimento da pena no regime semiaberto, cientificando-o de que o descumprimento de qualquer uma das condições acima estabelecidas, ensejará na revogação do benefício e, por conseguinte, na regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem os arts. 50, inciso V e 118, inciso I, ambos da LEP.

Intime-se. Cumpra-se.”
[mov. 128.1 – SEEU].

Esta é a cronologia processual.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que se faz imperiosa a manutenção da tornozeleira eletrônica, notadamente em razão:
1)
da periculosidade do reeducando e dos crimes pelo qual foi condenado;
2)
de uma possível reiteração delitiva;
3)
dos descumprimentos injustificados das condições impostas pelo Juízo das Execuções Penais.

O recurso não
comporta acolhimento
.

Não ignoro que o art. 146-B da Lei no 7.210/84 contempla a possibilidade de se “
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica
” quando se “
aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes
”.

Renato Brasileiro de Lima doutrina que “
a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Manual de processo penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvim, págs. 1132 e 1149).

À sua vez, Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que “
o monitoramento eletrônico não é medida vexatória ou degradante e sua previsão legal não afronta qualquer princípio constitucional. Trata-se de meio simples, moderno e eficaz de fiscalização da observância pelo condenado das condições legais e judiciais que lhe tenham sido impostas
” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 672).

No entanto, cabe ao juiz examinar individualmente a situação de cada reeducando e identificar a
necessidade
e
adequação
da medida fiscalizatória.

Nesse sentido:

[...] A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas, sendo indispensável fundamentação específica que evidencie a necessidade e a adequação da medida imposta no caso concreto [...]”
(TJMT, N.U 1018902-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

[...] A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento. [...]”
(TJMT, N.U 1023306-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

In casu
, destaco que os crimes pelos quais o agravado foi condenado – tráfico e associação para o tráfico – não foram cometidos com violência ou grave ameaça.

Da conduta imputada não se extrai nenhum diferencial que recomende a vigilância que a tornozeleira propicia.

Ao reverso do que sustenta o Ministério Público – no sentido de que: a) o reeducando deixou sua bateria esgotar diversas vezes; b) houve diversos alarmes de esgotamento da bateria e avisos de descumprimento da área de inclusão –, em análise aos relatórios do SEEU verifiquei apenas duas notificações de fim de bateria [nos dias 21.6.2023 (por 7min e 4s) e 1o.2.2024 (por 2min e 51s)].

Depois, como bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça “
parte dos relatórios encaminhados pela SESP [...] referem-se a período anterior à progressão de regime [...] período em que o agravado estava em prisão domiciliar [...] de forma que devem ser desconsiderados na presente análise, eis que objeto de decisão anterior, que, à época, fixou nova data base para cálculo dos benefícios, em razão do descumprimento das condições impostas”
.

Depois, não há nenhum registro que o penitente tenha se envolvido em outros ilícitos, e ao que tudo indica, está trabalhado por meios próprios e lícitos, mantendo seu endereço e contatos atualizados no processo, facilitando a sua localização e comparecendo regularmente em juízo para justificar suas atividades.

Destarte, diante do comprometimento e da disciplina que vem demonstrando ao longo do cumprimento da pena e por não existirem elementos concretos que exijam a manutenção do monitoramento eletrônico, mostra-se viável a manutenção do
decisum
.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] A monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada, quando verificada a sua necessidade concreta. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. [...]
(TJMT, N.U 1024849-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“[...] Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 7 (sete) anos, inexistência de outros registros criminais e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica (TJMT, AgExPe NU 1003762-58.2022.8.11.0000; AgExPe NU 1005307-66.2022.8.11.0000). Recurso provido para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas[...]”
(TJ/MT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o presente agravo em execução penal, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025